Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO REALIZADO PELA VIA TELEFÔNICA. CORRENTISTA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUES DIVERSOS REALIZADOS NA MESMA DATA. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. DESTINAÇÃO À PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E UTILIDADE DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência volvida à suspensão de descontos referentes a contrato de empréstimo alegadamente concertado com instituição financeira mediante fraude, formulada no ambiente de ação anulatória cumulada com indenização, reveste-se de natureza cautelar, pois destinada a preservar a intangibilidade do direito invocado e a utilidade do processo, não descerrando a antecipação da prestação almejada, pois não implica a desconstituição do contrato reputado nulo, porquanto derivado de fraude, sendo a prestação provisória, ademais, plenamente reversível e impassível de impactar prejuízos ou danos ao prestador de serviços bancários demandado.
2. Sobejando que a instituição financeira disponibiliza a seus correntistas a contratação de mútuo via terminais de autoatendimentos, internet ou contato telefônico, deve adotar as medidas de segurança necessárias para coibir a prática de fraudes, daí defluindo que, uma vez aferidas pelo banco movimentações pouco usuais em conta bancária de correntista a ele vinculado, incumbe-lhe a conferência, em tempo real, da regularidade das operações individualizadas, sobretudo se destoam do padrão de movimentos e gastos da correntista, sob pena de incorrer em culpa, na modalidade da negligência, na forma preconizada pelo artigo 186 do Código Civil.
3. Apreendido que a argumentação desenvolvida reveste-se de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a par do fato de que a preservação dos descontos cuja suspensão é postulada em caráter cautelar irradia efeitos lesivos ao consumidor acionante, não impactando a interrupção dos descontos, de outra parte, nenhum efeito lesivo ao fornecedor demandado, descerrando medida plenamente reversível sem afetação ao direito controvertido, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, determinando sua concessão como forma de serem suspensos os descontos que afligem o autor até a definitiva resolução da lide (CPC, arts. 300 e 303).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.